Tribunal: TJES
Processo: 0000773-97.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000773-97.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERA LUCIA THOMAZINI OFRANTE

APELADO: DULCINETE COSTA REIS e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. É preclusa a matéria afeta à assistência judiciária gratuita, quando a parte deixa de interpor o recurso próprio, no momento oportuno.

2. De acordo com o art. 90,
caput
, do CPC, a sentença proferida com fundamento na desistência impõe à parte o pagamento das custas processuais.

3. Eventual deferimento da assistência judiciária gratuita em sede de apelação em nada alteraria a condenação anterior da recorrente ao pagamento das custas processuais, haja vista que a decisão produz efeitos
ex nunc
, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0000773-97.2021.8.08.0038

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : VERA LÚCIA THOMAZINI OFRANTE

ADVOGADA : MARCELA THOMAZINI COELHO MARTINS

RECORRIDA : DULCINETE COSTA REIS

MAGISTRADO : THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível refere-se à possibilidade ou não de a parte autora ser dispensada do pagamento das custas processuais, em decorrência do pedido de desistência da demanda, por não ter condições financeiras de arcar com o encargo.

Emerge dos autos, que a Apelante ingressou com a demanda de obrigação de fazer e não fazer c/c indenização por danos morais em desfavor da Apelada, em razão do mau uso da propriedade por esta última, consubstanciado na criação de aves e no acúmulo de lixo, o que vem causando transtornos àquela (fls. 02/15).

No bojo da inicial, a Apelante formulou pedido de assistência judiciária gratuita, e após ser determinada a comprovação dos requisitos para a sua concessão, o Magistrado
a quo
indeferiu o benefício, autorizando o pagamento parcelado das custas iniciais (fls. 24 e 29/30v.).

Posteriormente, a Apelante requereu a desistência da demanda, por não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais (fl. 44).

Por esse motivo, foi proferida a sentença recorrida homologando o pedido de desistência e extinguindo o processo sem resolução do mérito, condenando a Apelante ao pagamento das custas processuais (fl. 45).

Não se conformando, a Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que faz
jus
à assistência judiciária gratuita para ser dispensada do recolhimento das custas processuais (fls. 56/62).

Não há manifestação da Apelada em contraditório recursal, uma vez que a relação jurídica não foi triangularizada.

Pois bem.

Examinando os autos, verifico que a Apelante teve indeferida a assistência judiciária gratuita em momento anterior à sentença recorrida (fls. 29/30v.).

Na ocasião, a Apelante deixou de interpor o recurso cabível,
in casu
, o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, V, do CPC, tornando preclusa a discussão da matéria.

Além de não recorrer do indeferimento da assistência judiciária gratuita, a Apelante requereu a desistência da demanda, em momento seguinte.

Como sabido, a sentença proferida com fundamento na desistência, acarreta a condenação da parte ao pagamento das custas processuais, conforme o disposto no art. 90,
caput
, do CPC.

Desse modo, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao condenar a Apelante ao pagamento das custas processuais, pois ela não estava amparada pela assistência judiciária gratuita.

Nesse sentido, ainda que a Apelante argumente no recurso que faz
jus
à assistência judiciária gratuita, o seu deferimento em sede recursal tem efeitos
ex nunc
, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores.

É como destaco da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores
. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.861.703/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)” (destaquei)

Assim, eventual deferimento do benefício em sede de apelação em nada alteraria a condenação anterior da Apelante ao pagamento das custas processuais, devendo ser mantida intocada a sentença recorrida.

Pelo exposto,
NEGO

PROVIMENTO à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/0000773-97.2021.8.08.0038_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)